Tribunal: TJES
Processo: 5005547-69.2021.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005547-69.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS SIQUEIRA FERNANDES e outros
RECORRIDO: 3P'S EVENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005547-69.2021.8.08.0011

RECORRENTES:
3P'S EVENTOS LTDA e THAIS SIQUEIRA FERNANDES

RECORRIDOS:
THAIS SIQUEIRA FERNANDES e 3P'S EVENTOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO INOMINADO DA RÉ NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO. PARTE AUTORA QUE CONTRATOU
FESTA DE FORMATURA, MAS QUE NÃO FOI REALIZADA POR CAUSA DA PANDEMIA
. ESTORNO NÃO REALIZADO.
CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO DA AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados
da ré no
Id.
14378171 e 14378175 e da autora no Id. 14378179
. Contrarrazões da
autora no Id. 14378187. A ré, por sua vez, não apresentou contrarrazões, apesar de intimada, consoante Id. 14378185.

VOTO

RECURSO INOMINADO DA RÉ

Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursais do recurso, observo que a parte ré o interpôs tempestivamente (Id. 14378171), contudo, não recolheu o preparo recursal no prazo.

O recurso foi interposto no dia 15/05/2025 (quinta-feira). Após certidão atestando a ausência do preparo (Id. 14378173), o recorrente interpôs recurso idêntico (Id. 14378175) e após peticionou afirmando que o sistema de expedição de guia estava indisponível, tendo juntado vídeo (Id. 14378177 e seguinte). No dia 22/05/2025 (quinta-feira), uma semana depois, o recorrente recolheu o preparo, consoante Id. 14378182.

Ocorre que no sistema dos Juizados Especiais o art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, dispõe que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
”

Por sua vez, o art. 1007, §4º do CPC dispõe que:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Contudo, o enunciado 168 do FONAJE é claro no sentido de que “
Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015 (XL Encontro - Brasília-DF).”

Apesar de a ré ter alegado indisponibilidade do sistema de emissão de custas, teria que pelo menos demonstrar a permanência do problema no prazo de 48 horas, mas não o fez.

Dessa forma, entendo que o recurso Id. 14378171 não deve ser conhecido, por deserção, já que houve recolhimento do preparo a destempo, razão pela qual também acolho as impugnações da recorrida/autora. Já o recurso Id. 14378175, além de também ser deserto, não deve ser conhecido por preclusão consumativa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela ré no Id. 14378171, posto que deserto. Também não conheço do recurso Id. 14378175, por deserção e preclusão consumativa.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o não conhecimento do recurso, não cabendo aplicação do art 55 da Lei 9.099/95.

RECURSO INOMINADO DA AUTORA

C
onheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id.
14378187
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995. Também concedo aos Recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
14378170
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR a requerida a efetuar o pagamento, em favor da autora, da importância de R$ 6.534,87 (seis mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos), com correção monetária calculada do ajuizamento e juros da citação; ao mesmo tempo em que JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação supra.
''

Trata-se de
ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de tutela de urgência, devolução de quantias pagas e outros pleitos sob argumento de que a autora realizou contrato de prestação de serviço para realização de baile de formatura do curso de medicina. Asseverou a autora que, em virtude da pandemia, ocorreu o cancelamento da festa, sem data prevista para realização, culminando na saída de muitos integrantes. Alegou que, ante ausência de previsão para realização do evento, contatou a ré, que prometeu que se o baile não fosse realizado, todo o dinheiro seria devolvido, o que não ocorreu. Requereu a restituição do valor pago no importe de R$ 14.682,31 e dano moral no valor de R$ 7.500,00.

A
parte
autora, em suas razões recursais, pleiteia a reforma parcial da r. sentença requerendo a condenação da ré ao pagamento de danos morais, pois
ficou um longo período esperando para poder receber o dinheiro de volta.

Sumariamente, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou danos materiais, vez que não houve interposição de recurso inominado nesse sentido, pois o recurso da ré não foi conhecido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à indenização por danos morais.

Desse modo, relativamente à alegada lesão moral, entende-se por não configurada, vez que, considerando a disposição legal contida no art. 5° da Lei n° 14.046/2020, que dispõe que eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 do CDC, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária, o que não ficou demonstrado no caso dos autos,
assim, vota-se pela manutenção da r. sentença que afastou a condenação por danos morais indenizatórios da ré.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso da autora, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

Por fim,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela ré no Id. 14378171, posto que deserto. De igual modo,
NÃO CONHEÇO
do recurso Id. 14378175, por deserção e preclusão consumativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)